Tribunal: STF
Processo: RE 105203
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- PRAZO RECURSAL: GREVE DE SERVIDORES DA JUSTIÇA, NO RIO.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE: PROVA TARDIA. DECISÃO QUE A
RECONHECE BASEADA EM OUTRO FUNDAMENTO (SÚMULA 283). MATÉRIA DE PROVA
(SÚMULA 279).
SE ANTES DE FINDO O PRAZO RECURSAL FICARAM EM GREVE OS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E, POR ISSO, OS PRAZOS FORAM
PRORROGADOS, O PRAZO RECURSAL FICA EM SUSPENSO DURANTE OS DIAS DE
PARALISAÇÃO DO EXPEDIENTE DO FORO.
SE A ALEGAÇÃO, QUANTO AO OFERECIMENTO DE UMA PROVA, É A DE QUE ELA
SE FEZ TARDIAMENTE, NÃO SERIA DE INVOCAR-SE O ART. 397 DO COD.
PROC. CIVIL QUE APENAS ADMITE A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS,
NAS HIPÓTESES ALI PREVISTAS. ADEMAIS, DE QUALQUER SORTE, NÃO TENDO
O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ALICERCADO APENAS NAQUELA PROVA, MAS COM
INVOCAÇÃO TAMBÉM DE FUNDAMENTO QUE RESTOU INATACADO, CABE A
INCIDENCIA DA SÚMULA 283-STF.